Tribunal: TJMT
Processo: 0005533-69.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005533-69.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVINO JOSE DE MORAES - CPF: 691.760.191-87 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (APELANTE), DANIEL DEIVYSSON DA SILVA (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DOS TRÊS APELANTES, SEGUNDO APELANTE APENAS USUÁRIO, DIREITO À APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÊS APELANTES, DESCLASSIFICADO DO TRÁFICO DO SEGUNDO APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU APLICAÇÃO DA MINORANTE O TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - TRÁFICO DE DROGAS - INFORMAÇÕES RECEBIDAS
- APONTAMENTO DE
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NAS RESIDÊNCIAS DO PRIMEIRO APELANTE - APREENSÕES DE 41 (QUARENTA E UMA) PORÇÕES DE COCAÍNA APÓS VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE COMÉRCIO DO PRIMEI APELANTE - APREENSÃO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) PORÇÕES DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES -

DESCRIÇÃO COERENTEMENTE DOS POLICIAIS MILITARES - FATO QUE ENSEJOU A DILIGÊNCIA CONFIRMADO - COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DOS TRÊS APELANTES EVIDENCIADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS -
ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS APELANTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
NECESSIDADE DE
INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA - ARESTO DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS APELANTES -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO JUIZ DA CAUSA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS TRÊS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ESTABELECER O REGIME ABERTO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima com a indicação exata do local da venda do entorpecente, confissão e delação de um dos apelantes, depoimento testemunhal, monitoramento do local, visualização de atos de comércio, apreensão de droga, apetrechos e dinheiro],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A quantidade de cocaína apreendida [48,17g] não elide a finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” substâncias entorpecentes para mercancia.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, AP no 82944/2017)

O
suposto envolvimento no “Comando Vermelho” implica em investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111).

Se
o juiz da causa aplicou a referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços), inexiste interesse recursal nesse pleito, visto que foram concedidos na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013).

As primariedades, penas impostas [inferior a 4 (
quatro
) anos] e
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘c’) autoriza o regime abertp, com substituição das reprimendas corporais por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V,‘a’), ao passo que a reincidência, pena imposta [superior a 4 (quatro)
anos
e
inferior
a 8 (
oito
)
anos
] e circunstância judicial desfavorável - natureza da droga - justificam o inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005533-69.2019.8.11.0008 - COMARCA
DE
BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

DANIEL DEIVYSSON DA SILVA

JOSE LEX DOS SANTOS

OTAVINO JOSE DE MORAES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, JOSÉ LEX DOS SANTOS e OTAVINO JOSE DE MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU
0005533-69.2019.8.11.0008
- Código 155067), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, o
primeiro
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e
terceiro
a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e 35 da no Lei 11.343/06 c/c art. 69, do CP - (fls. 259/265).

DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS sustentam que: 1) não haveriam provas de autorias do tráfico de drogas e da associação para o tráfico; 2)
“JOSÉ ALEX apenas estava na residência de DANIEL para adquirir/comprar drogas para consumo”
; 3) teriam direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificado o tráfico de JOSÉ LEX DOS SANTOS para posse de drogas para uso. Subsidiariamente, aplicada a minorante o tráfico privilegiado (fls. 335/361).

OTAVINO JOSE DE MORAES aduz inexistirem provas para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Requer o provimento para ser absolvido dos crimes (fls. 364/374).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 415/443).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada a absolvição dos apelantes José Lex dos Santos e Otavino José de Moraes em relação ao crime de tráfico de drogas ou desclassificação para uso próprio por José Lex dos Santos - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - entorpecentes destinados à mercancia - 2. Requerida absolvição de todos os apelantes quanto ao delito de associação ao tráfico, sob o argumento de ausência de provas da estabilidade e permanência - improcedência - provas seguras e concretas da associação ao tráfico - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - vínculo associativo evidenciado - 3- Requestada redução da pena-base de Daniel Deivysson da Silva para o mínimo legal - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - 4. Pretendida a aplicação da causa de diminuição inserta no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em relação ao apelante José Lex dos Santos - ausência de interesse recursal - minorante já foi devidamente reconhecida na sentença pelo juiz singular - 4. Sustentada pelos apelantes Daniel Deivysson da Silva e José Lex dos Santos a fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - insubsistência - quantum da pena imposta - fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença - 5. Pretensão dos apelantes Daniel Deivysson da Silva e José Lex dos Santos visando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - impossibilidade - sanção em patamar superior a 04 [quatro] anos - requisito objetivo não preenchido [art. 44, inciso i, do código penal] - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 451/473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26/07/2019, por volta das 18h30min, na residência na Rua Novo Mundo, Bairro Maracanã, no Município de Barra do Bugres/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardaram substância entorpecente, consistente em 254 (duzentos e cinquenta e quatro) porção de pasta base de cocaína, apresentando massa bruta de 48.17g e 1 (uma) porção de maconha, apresentando massa bruta de 9,85g para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a polícia militar de Barra do Bugres/MT, estava recebendo diversas denúncias sobre uma residência onde estaria ocorrendo venda de entorpecentes, residência localizada na Rua Novo Mundo, no 245, Bairro Maracanã, residência de OTAVINO, diante disso, os policias começaram a fazer o monitoramento desta residência, após uma semana, observou que era feito a entrega de droga na residência mencionada acima, nos horários das 17h30min e 23h00min, depois de feito a venda desses entorpecentes. JOSE LEX ia até a residência de OTAVINO e recolhia o dinheiro da venda desses entorpecentes.

Em determinado dia, os policiais resolveram agir, abordando dois homens, AROLDO e CLÁUDIO, esses homens relataram, que já teria feito a entrega de várias “trouxinhas” na residência do OTAVINO a mando de JOSE LEX.

Diante disso, os policias adentraram na residência de OTAVINO, onde se encontrava várias pessoas, e em revista pessoal em OTAVINO, foi encontrado 41 (quarenta e uma porções de substancia análogas a pasta base de cocaína, que estavam acondicionadas no bolso do seu short.

Em seguida, os policias se diligenciaram para residência localizada na Rua Real, esquina com a Rua Generosa, Jd. Paraguai, residência essa que AROLDO e CLÁUDIO buscavam a droga para entregar na residência de OTAVINO, quando entraram na residência os policias apreenderam JOSÉ LEX e DANIEL, em revistas no interior da casa encontrou no quarto de JOSÉ LEX, 213 (duzentas e treze) porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

O causado JOSÉ ALEX alegou aos policiais militares que faz parte de organização criminosa “Comando Vermelho” que adquiri a droga pelo “Comando Vermelho” que os acusados dividiam os lucros entre eles, tendo a fatura de R$1.000,00 (mil reais) por noite, sendo que cada porção era comercializada pela quantia de R$20,00 (vinte reais). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO Público denuncia
OTAVINO JOSE DE MORAES, DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSE LEX DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da
Lei no 8.072/90, requerendo, com fulcro no art. 55 da Lei de Drogas
[
...]
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – fls. 8/11)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas dos apelantes, nos seguintes termos:

“[...] a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (Fls. 21/22), boletim de ocorrências (fls.23/28), auto de constatação preliminar de substância (fls. 30/33), termo de depoimentos (fls. 37/41), termo de apreensão (fls. 29), termo de declaração (fls. 51/54), termo de interrogatório (fls. 43/45; 48/49; 56/58), laudo de constatação definitivo (fls. 100/103), bem como pelo relatório policial (fls. 104/106).

15. Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal dos acusados, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

16. No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

17. A autoria da conduta criminosa prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com relação aos acusados Otavino José de Moraes, Daniel Deivysson da Silva e José Lex dos Santos ficou plenamente comprovada, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

18. Durante a fase judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado Daniel Deivysson da Silva confessou que é o dono da droga apreendida. Transcrevo trechos do interrogatório: [...]

19. O José Lex Dos Santos na fase judicial negou a autoria delitiva, relatando, em síntese, que não é traficante, sendo apenas usuário de drogas, bem como, que o entorpecente apreendido é para uso. Transcrevo trechos do interrogatório: [...]

20. Do mesmo modo, o acusado Otavino José De Moraes declarou tanto na fase policial quanto na fase judicial, que não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, bem como, que não conhece nenhum dos envolvidos, negando a autoria delitiva do delito lhe fora imputado. Transcrevo trechos do interrogatório: [...]

21. A testemunha Willian Granella Oenning, declarou durante a instrução processual, que a Policia Militar estava recebendo com frequência denúncia de tráfico de drogas na Rua Novo Mundo, momento em que realizaram um monitoramento e que avistaram movimentações de usuários de drogas no local. Transcrevo trechos do depoimento: [...]

22. No mesmo sentido a testemunha Juliano Marcio Andrade Batista, declarou durante a fase judicial que no dia dos fatos receberam um pedido de apoio para que realizassem o monitoramento de atividade de tráfico de drogas na casa de Otavino José de Moraes. [...]

23. Em que pese às alegações apresentadas pelo denunciado Otavino José De Moraes, não há dúvidas de que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito, bem como ele possuía conhecimento de tal prática, vez que sua versão fora contrariada pelos uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação.

24. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206 1a parte, CPP). [...]

26. Com o fato transpassado pelos interrogatórios e depoimentos testemunhais acima transcritos, importante verificar a subsunção ao tipo penal de tráfico de drogas, descrito pelo artigo 33 da Lei no 11.343/02006. [...]

28. A descrição minuciosa das condutas elencadas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 revela claramente a intenção do legislador em abranger e punir todas aquelas condutas imaginadas possíveis, visando coibir a narcotraficância, que é um dos grandes malefícios de nossa era e tem conduzido à assolação de muitas pessoas e suas famílias, bem como outros resultados danosos ao ambiente social. [...]

30. A par dessa constatação, dentre incontáveis outros fatores, é que o legislador enumerou diversas condutas passíveis de punição, a fim de evitar que esse malefício se espalhasse da forma como hoje se encontra enraizado, infelizmente, em nossa sociedade.

31. Analisando a redação do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e a prova constante nos autos, faz-se crível afirmar a existência de subsunção das condutas cometidas pelos acusados, o referido tipo penal, uma vez que incidiu, nos verbos, “trazer consigo”, “guardar”, conforme auto de apreensão (fl. 29) e laudo de constatação (fls. 100/103).

32. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (embalada em plástico filme), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados.

33. Há de se destacar que a tese defensiva de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal do réu não merece credibilidade, eis que não há prova nos autos que corroboram suas alegações, logo, não passa de um argumento evasivo cuja finalidade é colocá-lo em situação mais favorável perante o poder-dever punitivo do Estado.

34. Assim, em relação ao delito do Artigo. 35 da lei 11.343/06, torna-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa, estável e permanente, com a finalidade de cometer o delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, o que restou comprovado. [...]

35. Diante disso, pela quantidade de drogas apreendida, fica provada a materialidade do delito bem como a conduta dos acusados agindo com dolo para que praticassem o delito de tráfico e associação.

36. Em face disso, forçosa a condenação dos réus, não prosperando o pleito de absolvição formulado pela Defesa, em especial porque as provas apresentadas mostram-se robustas para ensejar um decreto condenatório.

37. Não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor dos acusados.

38. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados OTAVINO JOSÉ DE MORAES, DANIEL DEIVYSSON DA SILVA E JOSÉ LEX DOS SANTOS, atribuindo-lhe a prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei Federal no 11.343/2006. [...]

40. Assim, passa-se, em primeiro lugar, à dosimetria com relação ao réu OTAVINO JOSÉ DE MORAES.

Quanto ao crime de tráfico de drogas [...]

[...] deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, bem como a reincidência do acusado, conforme já explanado, torno-a definitiva em de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico [...]

[...] torno-a definitiva em 4 (quatro) anos e 8(oito) meses de reclusão

e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

49. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade

50. Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alíneas “a”, do Código Penal. [...]

52. Passo à dosimetria [...] DANIEL DEIVYSSON DA SILVA

Quanto ao crime de tráfico de drogas [...]

[...] aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual atenuo a pena em 2/3 resultando em uma 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico [...]

[...] definitiva em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

61. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade

62. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alíneas “a”, do Código Penal. [...]

64. Passo à dosimetria [...] JOSÉ LEX DOS SANTOS

Quanto ao crime de tráfico de drogas [...]

[...] aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual atenuo a pena em 2/3 resultando em uma 02 (dois) anos e de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico [...]

[...] torno-a definitiva em 03 (quatro) anos e 700 (oitocentos) dias-multa.

73. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

74. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, alíneas “a”, do CP [...]

77. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente denúncia para condenar OTAVINO JOSÉ DE MORAES, a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1633 (mil seiscentos e trinte e três) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade,

pelo crime do art. 33 caput

e 35 caput da Lei Federal 11;343/2006, em regime inicial Fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis; condenar DANIEL DEIVYSSON DA SILVA

a pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33 caput

e 35 caput da Lei Federal 11;343/2006, em regime inicial Semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis; condenar JOSÉ LEX DOS SANTOS

a pena de 5 (cinco) anos de reclusão

e 900 (novecentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33 caput

e 35 caput da Lei Federal 11;343/2006 em regime inicial Semiaberto, sem substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis.” [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - fls. 259/265)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 20), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 21 e 23), Fotografias (fls. 22 e 25), Laudo de Constatação no 600.2.01.2019.009677-01 (fls. 91/94), e Laudo Pericial no 3.14.2019.59254-01 (fls. 113/118) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano Cesar Muniz Martins (policial militar - fls. 28/29), Willian Granella Oenning (policial militar - fls. 30/31), Aroldo Martins de Souza (testemunha – fls. 42), Cláudio de Souza Reis (testemunha – fls. 43), Anderson Anselmo de Souza Silva (testemunha – fls. 44), Vânia Martins Vieira (testemunha – fls. 51), e interrogados OTAVINO JOSE DE MORAES (apelante – fls. 34/36), Ari da Costa (testemunha – fls. 45) e DANIEL DEIVYSSON DA SILVA (apelante – fls. 47/49). O apelante JOSE LEX DOS SANTOS, conhecido por “Nego”, permaneceu em silêncio (fls. 39/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Willian Granella Oenning e Juliano Marcio Andrade Batista, das testemunhas Vânia Martins Vieira, Anderson Anselmo de Souza Silva, Rodrigo França Assis, Debora Estela da Silva, Dilma Maris dos Santos Silva e Juliano Marcio Andrade Batista; e os interrogatórios dos apelantes OTAVINO JOSÉ DE MORAES, DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS (fls. 179/189).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu diversas informações anônimas sobre a traficância praticada na residência do apelante
OTAVINO JOSÉ DE MORAES, situada à Rua Novo Mundo, no 245, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres-MT, motivo pelo qual os policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista, Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning passaram a monitorar o local, por uma semana, oportunidade na qual visualizaram movimentação suspeita, consistente na chegada e saída, diversas vezes, de Aroldo Martins de Souza e Cláudio de Souza Reis
, os quais
buscavam substâncias entorpecentes na casa dos apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS, localizada à Rua Real, esquina com a Rua Generosa, Bairro Jardim Paraguai e as entregavam na residência do apelante OTAVINO JOSÉ DE MORAES, recebendo, na sequência, o respectivo pagamento, cujas condutas ocorriam sempre nos mesmos horários [17h30m e 23h]. N
o dia 26.7.2019, por volta das 18h30min, após terem visualizado a entrega de drogas, a equipe policial abordou
Aroldo Martins de Souza e Cláudio de Souza Reis
, os quais admitiram, informalmente, essa transação ilícita. Na sequência, os policiais militares
efetivaram busca no imóvel do apelante OTAVINO JOSÉ DE MORAES e localizaram, no bolso de suas vestes, 41 (quarenta e uma) porções de cocaína. Ato contínuo os agentes públicos se dirigiram até a residência dos apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS [Rua Real, esquina dom Rua Generosa, Bairro Jardim Paraguai], sendo localizados, no quarto de JOSÉ LEX DOS SANTOS, 213 (duzentas e treze) porções de cocaína, uma balança de precisão, o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro, assim como objetos deixados por usuários de drogas como pagamento pelos entorpecentes. A cocaína apreendida totalizou 48,17g (quarenta e oito gramas e dezessete decigramas), divididas em 254 (duzentos e cinquenta e quatro) porções (fls. 8/11);

- Adriano Cesar Muniz Martins [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou toda a diligência policial, desde o recebimento de diversas informações anônimas de traficância na residência do apelante OTAVINO JOSÉ DE MORAES; o monitoramento dessa residência, pela equipe policial, por uma semana; a visualização de busca de drogas na residência dos apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS e entrega na casa do apelante OTAVINO JOSÉ DE MORAES, por Aroldo Martins de Souza e Cláudio de Souza Reis; a admissão extrajudicial de traficância, pelo apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS; a localização de 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, nas vestes do apelante OTAVINO JOSÉ DE MORAES e de 213 (duzentas e treze) porções de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro [R$ 650,00] no quarto do apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS, no interior da residência do apelante DANIEL DEIVYSSON DA SILVA (fls. 28/29);

- Willian Granella Oenning [policial militar], na fase inquisitiva, corroborou integralmente o depoimento do policial militar Adriano Cesar Muniz Martins. Em Juízo, acrescentou que
“a Polícia Militar vinha recebendo várias denúncias de tráfico de drogas na Rua Novo Mundo, na residência do OTAVINO e frequentemente tinha essas denúncias, então a gente montou o monitoramento e, lá constatou que havia uma movimentação de usuários de drogas que geralmente pegavam ou com o Ari ou com o OTAVINO, a gente ficou mais de uma semana lá monitorando o local, visualizamos que o suspeito vulgo Aroldo e o suspeito Claudio eles iam até a residência do JOSÉ LEX e do DANIEL, que era em outro Bairro no Jardim Paraguai, pegavam o entorpecente e traziam, entregando no portão para o OTAVINO ou para o Ari, eles faziam isso duas vezes por dia, aproximadamente às 17h30m da tarde e às 23h00m eles repetiam pra ver como estava a movimentação da venda dos entorpecentes, aí no dia dos fatos fizemos campana, acompanhamos novamente o Aroldo e o Claudio indo buscar o entorpecente na casa do JOSÉ LEX e do DANIEL, acompanhamos ele entregando a droga para o OTAVINO pelo portão no dia, diante disso, na hora que os mesmos se retiraram da residência, foi feita a abordagem na rua, indagados os mesmos o Aroldo informou que tinha acabado de entregar uma quantidade de entorpecente já pronta para comércio para o OTAVINO a mando do JOSÉ LEX, diante da informação foi feito o adentramento na residência, lá se encontravam o OTAVINO, o Ari, a esposa do OTAVINO e mais uma pessoa que eu não me recordo o nome, em busca no OTAVINO foram localizadas mais 40 (quarenta) porções de pasta base pronta para comércio [...] perguntados os mesmos, eles informaram que os chefes seriam o JOSÉ LEX e o DANIEL, então nós deslocamos até a casa deles no Jardim Paraguai e lá detivemos tanto o JOSÉ LEX, quanto o DANIEL e, em busca na residência, no quarto do JOSÉ LEX foram localizadas mais de 200 (duzentas) porções prontas para a venda, de pasta base, dinheiro, balança de precisão, teriam também alguns objetos que segundo o JOSÉ LEX foram adquiridos com a troca de entorpecentes, indagado o mesmo sobre a origem desse entorpecente ele falou que era do ‘Comando Vermelho’, fazia parte da organização e todos os outros indivíduos detidos no dia trabalhavam para ele, ele se intitulava como ‘o chefe”
(fls. 30/31 e excerto da sentença – fls. 259/265);

- Juliano Marcio Andrade Batista [policial militar], em Juízo, confirmou, na integra, as declarações dos policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning (excerto da sentença – fls. 259/265);

- Aroldo Martins de Souza [testemunha], na fase policial, aduziu
“que conhece somente de vista a pessoa de OTAVINO e mesmo assim foi até a residência do mesmo, na noite de ontem, ingerir bebida alcoólica em sua companhia”
;
“não é verdade que levou drogas da casa de JOSÈ LEX para a casa de OTAVINO, pois nem mesmo o conhece, também não conhece DANIEL”
;
“não é verdade que foi localizado na companhia de Cláudio, pois não o conhece”
(fls. 42);

-

Cláudio de Souza Reis [testemunha], na Delegacia de Polícia, asseverou
“que não conhece as pessoas de [...] ATAVINO, DANIEL e JOSÉ LEX,

conhece apenas Aroldo de vista e por coincidência, na data de ontem, Aroldo lhe parou na rua para pedir dinheiro, ocasião na qual ambos foram abordados pela Polícia Militar [...], não é verdade que na data de ontem esteve na casa”
de OTAVINO JOSÉ DE MORAES
“junto com Aroldo”
(fls. 43);

- Anderson Anselmo de Souza Silva [testemunha], extrajudicialmente, narrou
“que na noite de ontem estava na casa de OTAVINO [...] apenas tomando cachaça. [...] nunca presenciou comércio de drogas por OTAVINO [...], não viu se na data de ontem Aroldo e Cláudio estiveram na casa de OTAVINO e lhe entregaram drogas”
(fls. 44);

- Vânia Martins Vieira [testemunha], em sede policial, descreveu que estava na residência de OTAVINO JOSÉ DE MORAES, fazendo limpeza e ingerindo bebida alcoólica quando
“ouviu os policiais dizerem que haviam achado certa quantidade de drogas, pasta base de cocaína”
;
“segundo Aroldo, JOSÉ LEX está comercializando drogas em sua casa”
(fls. 51);

- OTAVINO JOSÉ DE MORAES [apelante], na fase inquisitiva, negou a traficância de drogas; afirmou terem sido apreendidas apenas 2 (duas) trouxinhas de cocaína em sua posse, no interior de sua residência, conhecer somente
“Aroldo de vista, não tem nenhum relacionamento do Aroldo”
, e desconhecer os demais apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS (fls. 34/36). Em Juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmou que não estava na posse de droga no momento da abordagem policial e
“não conhecer os outros envolvidos”
(excerto da sentença – fls. 259/265);

- DANIEL DEIVYSSON DA SILVA [apelante], perante a autoridade policial,
“estava em sua residência quando lá chegou a viatura policial e efetuou as buscas; JOSÉ LEX é seu conhecido e amigo e estava permitindo que ele ficasse em sua casa, bem como guardasse os materiais arrecadados, ou seja as duzentas “trouxinhas” de pasta base de cocaína, R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em papel moeda, uma balança de precisão e outros objetos; [...] conhece somente Aroldo e o mesmo foi até sua residência para pedir a quantia e R$30,00 (trinta reais) e foi JOSÉ LEX que o socorreu com a quantia pedida; ouviu dizer que Aroldo está traficando drogas [...], conhece apenas JOSÉ LEX e Aroldo”
(fls. 47/49). Na instrução, confessou ser o proprietário da droga apreendida em sua residência [213 porções de cocaína] assim como a destinação mercantil; acrescentou
“que tinha acabado de conhecer José Alex; Alex algumas vezes, cerca de duas ou três vezes, foi em sua casa para comprar entorpecentes; não conhece OTAVINO [...] e que ele não tem nada a ver com a droga apreendida em sua casa”
(excerto da sentença – fls. 259/265);

- JOSÉ LEX DOS SANTOS [apelante conhecido por “Nego”], em sede inquisitiva permaneceu em silêncio (fls. 39/41). Na instrução, negou a autoria delitiva, assumiu a propriedade da cocaína apreendida, mas alegou ser destinada para uso próprio,
“que tinha ido a casa do DANIEL para comprar drogas, é usuário, não mora com o DANIEL; a droga apreendida na casa do DANIEL não é dele; nunca tinha visto OTAVINO, que não sabe o porque ele está sendo envolvido no meio, não sabe nem dizer se OTAVINO é usuário”
(excerto da sentença – fls. 259/265).

Sopesadas as pretensões absolutórias, deduzidas por todos os apelantes, vejamos os fatos criminosos separadamente, para melhor individualização das condutas.

DO TRÁFICO DE DROGAS:

As informações recebidas [pela Polícia Militar de Barra do Bugres
]
apontavam a comercialização de entorpecentes na residência do apelante OTAVINO JOSE DE MORAES, localizada à Rua Novo Mundo, no 245, Bairro Maracanã, no Município de Barra do Bugres/MT.

Os atos de comércio praticados por todos os apelantes, consubstanciados na busca de drogas nas residências de DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS [Rua Real, esquina com a Rua Generosa, Bairro Jardim Paraguai] e entrega na casa de OTAVINO JOSE DE MORAES [Rua Novo Mundo, no 245, Bairro Maracanã], diariamente, sempre nos mesmos horários [17h30m e 23h], mediante o respectivo pagamento, foram visualizados pelos agentes públicos [Adriano Cesar Muniz Martins, Willian Granella Oenning e Juliano Marcio Andrade Batista], durante as campanas/monitoramentos realizados por uma semana.

As apreensões de 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, na residência do apelante OTAVINO JOSE DE MORAES, assim como de 213 (duzentos e treze) porções da mesma substância [cocaína], uma balança de precisão e o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em dinheiro, na casa do apelante DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, onde também residia o apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS, foram descritas coerentemente pelos policiais militares [Robson de Deus Bento e Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza], responsáveis pelas prisões em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, a confirmar o fato que ensejou a diligência.

A existência de informações específicas sobre a traficância exercida pelo apelante OTAVINO JOSE DE MORAES, em sua residência, somada à apreensão de cocaína, previamente embaladas em 41 (quarenta e uma) porções individuais, logo após visualização de ato de comércio, confirmam a mercancia ilícita.

Frise-se que o apelante DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, na fase policial, atribuiu a propriedade da droga, apetrecho e dinheiro [213 porções de cocaína, balança de precisão e R$650,00] apreendidos em sua casa ao apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS, o qual comercializava drogas na residência comum, mediante seu consentimento.

Outrossim, a escusa do apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS, no sentido de que estaria no local [Rua Real, esquina com a Rua Generosa, Bairro Jardim Paraguai] apenas para comprar droga para consumo próprio afigura-se inverídica, ao se considerar a declaração do apelante DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, proprietário do imóvel, de que residiam juntos, inclusive a cocaína, a balança de precisão e o dinheiro foram apreendidos em seu quarto.

A autoria delitiva atribuída ao apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS está corroborada, ainda, pelo depoimento testemunhal de Vânia Martins Vieira, a qual revelou ter conhecimento de que
“JOSÉ LEX estava comercializando drogas em sua casa”
(fls. 51);

De toda sorte, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A quantidade de cocaína apreendida [48,17g] não elide a finalidade mercantil, mesmo porque a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância, ao se considerar que estava dividida em 254 (duzentos e cinquenta e quatro) porções, a evidenciar difusão.

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima com a indicação exata do local da venda do entorpecente, confissão e delação de um dos apelantes, depoimento testemunhal, monitoramento do local, visualização de atos de comércio, apreensão de droga, apetrechos e dinheiro],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
de DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, JOSÉ LEX DOS SANTOS e OTAVINO JOSE DE MORAES (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” substâncias entorpecentes para mercancia.

Ao caso, aplicável jugado desta e. Câmara:

“APELAÇÃO
CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO - RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS APONTANDO A TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO AGENTE

APREENSÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...]
BALANÇA
DE PRECISÃO, ROLOS DE PAPEL-
FILME
[...] “As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, [...] além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de
tráfico
de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U 0000061-21.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.5.2021).

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Os policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins, Willian Granella Oenning e Juliano Marcio Andrade Batista
apontaram que os apelantes
DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, JOSÉ LEX DOS SANTOS e

OTAVINO JOSE DE MORAES formavam uma associação criminosa
, por terem visualizado atos de comércio, nas respectivas residências.

Todavia, as provas produzidas não corroboram a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros, embora os agentes públicos tenham monitorado os locais por uma semana.

Note-se que não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

A quantidade de droga apreendida [48,17g de cocaína], em si, não indica traficância em larga escala, menos ainda a participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de substância entorpecente.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Com efeito,
“a prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, AP no 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Registre-se que o suposto envolvimento do apelante
JOSÉ LEX DOS SANTOS
no “Comando Vermelho” implica em investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11. 0111 - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2019).

Nesse quadro, impõe-se a absolvição dos apelantes
DANIEL DEIVYSSON DA SILVA, JOSÉ LEX DOS SANTOS e OTAVINO JOSE DE MORAES
da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Em relação ao tráfico privilegiado, sustentada pelos apelantes
DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS, verifica-se que o juiz da causa aplicou a referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Logo, não há interesse recursal nesse pleito, visto que foram concedidos na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Mantidas as condenações por tráfico de drogas, impõe-se estabelecer o regime aberto aos apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS ao se considerar as primariedades, penas impostas [inferior a 4 (
quatro
) anos] e
maioria
das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição das reprimendas corporais por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V,‘a’), preservado o regime inicial fechado ao apelante OTAVINO JOSE DE MORAES por força da reincidência, pena imposta [superior a 4 (quatro)
anos
e
inferior
a 8 (
oito
)
anos
] e circunstância judicial desfavorável - natureza da droga -,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°, do CP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para
absolver
os apelantes de
associação para o tráfico
, mantidas as condenações de DANIEL DEIVYSSON DA SILVA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’); de JOSÉ LEX DOS SANTOS pelo tráfico de drogas a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’); e de OTAVINO JOSE DE MORAES pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo Execução Penal adequar os regimes impostos aos apelantes DANIEL DEIVYSSON DA SILVA e JOSÉ LEX DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022